Tribunal: STJ
Processo: 1086622-59.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903011 - SP (2025/0121316-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: KATIA WALDIRENE SCHNEIDER TITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATA SCHNEIDER RIOS MEIRELLES - HERDEIRO
REPR. POR
: MARCILIO ROGERIO BUENO TITO - HERDEIRO
REPR. POR
: ROBERTA SCHNEIDER RIOS CHALITA - HERDEIROS
ADVOGADA
: ANDRESSA PIRES DE MORAES ISIPON - SP194938
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: bab39d3a-eabd-4abe-97f7-04f02aa022b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903011 - SP (2025/0121316-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: KATIA WALDIRENE SCHNEIDER TITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATA SCHNEIDER RIOS MEIRELLES - HERDEIRO
REPR. POR
: MARCILIO ROGERIO BUENO TITO - HERDEIRO
REPR. POR
: ROBERTA SCHNEIDER RIOS CHALITA - HERDEIROS
ADVOGADA
: ANDRESSA PIRES DE MORAES ISIPON - SP194938
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO INFRINGÊNCIA
DO ART. 1.010, II E III, DO CPC DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 260).

No recurso especial, a recorrente alega violação do artigo 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil, sustentando que a apelação interposta foi devidamente
fundamentada, com impugnação clara e específica dos fundamentos da sentença, e
que o acórdão recorrido incorreu em erro ao considerar que o recurso não atendia aos
requisitos de admissibilidade.
Após as contrarrazões às e-STJ fls. 283/291, o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50566405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: 7cfb27cc-b251-4c2c-a8aa-2eb07aa625e6

No caso, o Tribunal de origem afastou a alegada violação do artigo 1.010,
II e III, do CPC, nos seguintes termos:

"(...)
Como salientado no 'decisum' atacado, manifesta a equivocação
da apelação, interposta sem impugnação fundamentada acerca do conteúdo
da Sentença, que mandou ao custeio de tratamento oncológico e internação
da Autora, pois ilegítima a negativa de cobertura, notando-se que o apelo se
limitou a repetir os fundamentos da contestação, sem observar o que fora
concedido em manifesta falha, com afrontar a Lei Processual.
Assim, inepto o recurso, pois nem sequer uma razão para reforma
da Sentença fora apresentada, e aqui a Recorrente comete o mesmo
equívoco, com repetir os mesmos argumentos e mais uma vez sem atacar o
que fora decidido em Primeiro Grau.
Logo, motivo algum há para que se acolha este pleito, já que de
translúcida clareza a inadmissibilidade da Apelação, à luz do Art. 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil (...)" (e-STJ fls. 260/261).

De fato, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a recorrente, apesar de indicar o artigo 1.010, II e III, do CPC como malferido, não
especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
14/2/2022
22/2/2022
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50566405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: 7cfb27cc-b251-4c2c-a8aa-2eb07aa625e6

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
12/12/2022
16/12/2022
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: 7cfb27cc-b251-4c2c-a8aa-2eb07aa625e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.011 / SP
Número Registro: 2025/0121316-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10866225920238260002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: KATIA WALDIRENE SCHNEIDER TITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATA SCHNEIDER RIOS MEIRELLES - HERDEIRO
REPR. POR
: MARCILIO ROGERIO BUENO TITO - HERDEIRO
REPR. POR
: ROBERTA SCHNEIDER RIOS CHALITA - HERDEIROS
ADVOGADA
: ANDRESSA PIRES DE MORAES ISIPON - SP194938
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:44
Código de Controle do Documento: 87b2b5ed-9bf4-47ea-8a56-6fec5c288074

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:44
Código de Controle do Documento: 87b2b5ed-9bf4-47ea-8a56-6fec5c288074